Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702062-26.2021.8.07.0014 RECORRENTE: C F COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, E SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ERROR IN PROCEDENDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA EM AÇÕES TRABALHISTAS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR VERBAS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pediu a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios pela atuação em processos em favor da requerida em 5 reclamações trabalhistas. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor, a título de honorários, com correção monetária pelos índices legais, desde a data do ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.2. Na apelação, a ré pede a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, a reforma para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. 2. Da preliminar de error in procedendo rejeitada. 2.1. A parte ré aponta error in procedendo, alegando não terem sido apreciados os argumentos apresentados nos embargos declaratórios, nos quais afirma haver contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% o autor e em 30% o réu, pois teria sucumbido apenas em parte mínima do pedido. 2.2. Todavia, considerando que a parte autora pediu a condenação do ora apelante em R$ 70.510,96 (setenta mil, quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos) e logrou procedência do pedido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afasta-se a alegação de sucumbência mínima do pedido, inexistindo contradição na distribuição dos honorários sucumbenciais. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica para pedir o arbitramento de honorários, pois há presunção de que os advogados que prestaram serviços o fizeram de forma individual e não através de uma suposta contratação de pessoa jurídica estranha à relação entre as partes. 3.2. A legitimidade ad causam deve ser aferida no momento do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não de legitimidade ativa, impõe-se o exame da matéria por meio do julgamento da lide com a apreciação do mérito. 3.3. O mandato outorgado em face da sociedade de advogados e seus sócios administradores configura a relação material que confere a legitimidade para cobrar os honorários advocatícios. 3.4. Jurisprudência: “A sociedade de advogados possui legitimidade para a execução da verba honorária, mesmo que do instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes dela não haja menção”. (AgRg no REsp 1002817/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 09/02/2009). 4. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 4.1. A recorrente alega que não teria sido comprovado que a requerente possui direito a arbitramento de honorários pela suposta prestação de serviços advocatícios, posto que sequer demonstrou quais atos foram praticados em nome da requerida. 4.2. Em atendimento ao artigo 330, §1o, do CPC, afasta-se a alegação de inépcia, pois a petição inicial possui pedido e causa de pedir; a pretensão de fixação de honorários advocatícios é determinada; da narração dos fatos decorre logicamente o requerimento de condenação à retribuição pelos serviços nas reclamações trabalhistas e inexiste incompatibilidade na pretensão. 4.3. A comprovação dos fatos narrados na inicial é questão pertinente ao mérito da demanda. 5. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária relativamente ao trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão. 5.1. Jurisprudência: “A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020). 6. Segundo o artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. 6.1. Ante a situação fática descrita e atento à tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) configura remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, devendo ser distribuído pela atuação nas 5 ações trabalhistas em 50% entre a ora autora e outros 50% em relação ao advogado que prosseguiu na atuação. 7. Os juros moratórios deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, de acordo com o disposto no artigo 406 do Código Civil e art. 161 , § 1o do Código Tributário Nacional. 8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários a serem pagos pelo recorrente majorados de 10% para 12% do valor da condenação. 9. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 85 e 86, todos do CPC, e 15, §3o, 22 e 23, estes do Estatuto da OAB, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto “o réu foi sucumbente em parte mínima do pedido” (id 37071560, pág. 19); c) artigo 406 do Código Civil, porquanto os juros moratórios a que se refere o dispositivo legal deve obedecer à taxa SELIC. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012